Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 966, INCISOS III, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. DOLO PROCESSUAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTENTE. PROVA NOVA. INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO FUNDANTE DO ORDENAMENTO JURÍDICO. COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE DA SUA QUEBRA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do seu art. 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico.
2. A quebra da Coisa Julgada, por meio da Ação Rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do art. 966, do Código de Processo Civil, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional.
3. Segundo o art. 966, inciso III do Código de Processo Civil, o dolo ou coação da parte vencedora pressupõe o desrespeito à boa-fé objetiva e à lealdade processual apto a impedir ou dificultar a atuação processual do adversário e influenciar significativamente os rumos da decisão judicial sobre a qual recai a Ação Rescisória. 3.1 A alegada má-fé sustentada pela parte, no tocante à forma diversa de pagamento da avença, não se traduz em dolo processual. De fato, trata-se de mero inadimplemento contratual o qual deveria ter sido deduzido como matéria de defesa e não como matéria de ação rescisória.
4. A hipótese de manifesta violação à norma jurídica, prevista pelo art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, não autoriza o revolvimento de provas na via excepcional da Ação Rescisória, sob pena de recair este juízo em reexame de fatos e rediscussão da causa, em prolongamento ordinário da atividade jurisdicional.
5. Documento novo posterior ao julgado que não tem o condão de alterar o resultado da Sentença rescindenda ou sequer alterar a valoração das provas existentes à época não é suficiente para rescindir o julgado.
6. Pedido rescisório julgado improcedente.